Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710069-37.2021.8.07.0004 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AMÉRICO FERREIRA LIMA DESPACHO A recorrente NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (ID 68502422 e ID 68502423). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução STJ/GP no 7 de 28/1/25, em vigor desde 3/2/25, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020